Tribunal: TJMT
Processo: 1025767-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025767-45.2020
AGRAVANTE: ROBERTA MARGARIDA DA SILVA.
AGRAVADA: HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE LEILÃO – DESNECESSIDADE – CÔNJUGE DO EXECUTADO CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO DE BENS – RESERVA DE COTA PARTE DE EVENTUAL ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO EM CONTA JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 843 DO CPC – LIMINAR RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA MARGARIDA DA SILVA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (ID n. 69080456 de 10.11.2020) que, nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial no 508-13.2013.8.11.0032, autorizou a venda por meio de leilão judicial do imóvel de matrícula no 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,2700 hectares, pelo lance mínimo de R$23.120.032,89 (vinte e três milhões, cento e vinte mil, trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) com avaliação feita em 18.09.2020.
Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois é casada com o executado Valentino Carmo da Silva, sob o regime de comunhão de bens e não foi parte na ação executiva, o que lhe confere a legitimidade para a defesa de sua meação quanto ao imóvel.
Informa que a dívida original corresponde a cinco títulos executivos (cheques) no valor total de R$980.298,72 (novecentos e oitenta mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) e atualmente perfaz o valor de R$2.818.753,87 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).
Esclarece que, como uma forma de defender a sua meação, bem como impedir o leilão sobre a integralidade do imóvel, ajuizou Embargos de Terceiro com Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo, distribuído sob o no 1000806-41.2020.8.11.0032, na data de 03.07.2020, porém a Douta Juíza postergou a análise do pedido de efeito suspensivo até a comprovação de sua hipossuficiência financeira, entretanto, o Juízo de primeiro grau, não analisando o pedido formulado, deu prosseguimento ao feito executivo com a designação dos leilões públicos, marcados para os dias 11 e 12 de Dezembro de 2020, sobre a integralidade do imóvel rural.
Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os leilões públicos designados até o julgamento definitivo do presente recurso de agravo de instrumento.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Observo que o recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados parcialmente os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Compulsando os autos, verifico que restou demonstrado que a terceira interessada, ora agravante, tem direito à metade do imóvel penhorado, visto ser casada sob o regime de comunhão universal de bens com o executado.
Contudo, também tenho por necessária a imediata realização do leilão que há muito tempo se tenta fazer na lide originária, mas que por diversos motivos ainda não foi possível a prática do ato. A suspensão deste leilão às vésperas da sua realização certamente acarretará mais prejuízos às partes e ao Judiciário do que os já existentes.
Assim, neste momento processual, a melhor solução para a celeuma posta é a aplicação do art. 843, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.”
Como o valor atualizado da dívida é de R$2.818.753,87 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos) e o valor do imóvel penhorado atualmente é de R$23.120.032,89 (vinte e três milhões, cento e vinte mil trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), sendo este o valor do lance mínimo, em caso de eventual arrematação do bem, ainda sim restará garantida uma imensa quantia à recorrente, correspondente à metade do valor arrecadado, protegendo, desta forma, integralmente o seu patrimônio.
Até mesmo porque o § 2o do citado artigo garante que “não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.”.
Portanto, o leilão designado para os dias 11 e 12 de Dezembro de 2020, do imóvel de matrícula no 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,2700 hectares, deve ser mantido, contudo, em caso de eventual arrematação, deve ser reservado 50% (cinquenta por cento) do valor obtido em conta judicial vinculada à recorrida para análise posterior do Poder Judiciário.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento parcial da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar recursal vindicada apenas para determinar que em caso de arrematação do imóvel penhorado nos leilões designados, metade deste valor fique reservado em conta judicial vinculada à parte agravante até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR